Tribunal: TJES
Processo: 5021474-94.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021474-94.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMIRSON RODRIGUES GONCALVES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH. DECADÊNCIA CONFIGURADA. CANCELAMENTO POSTERIOR DO PROCEDIMENTO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO ABALO PSÍQUICO OU OFENSA À DIGNIDADE DO CONDUTOR. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. JURISPRUDÊNCIA DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5021474-94.2025.8.08.0024

Recorrente: EMIRSON RODRIGUES GONÇALVES

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH. DECADÊNCIA CONFIGURADA. CANCELAMENTO POSTERIOR DO PROCEDIMENTO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO ABALO PSÍQUICO OU OFENSA À DIGNIDADE DO CONDUTOR. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. JURISPRUDÊNCIA DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O recorrente ajuizou ação visando anular o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PA nº 2025-8ZXGZ), alegando decadência do direito de punir da Administração, nos termos do art. 282, § 6º, do CTB. O DETRAN/ES contestou, sustentando perda superveniente do objeto em virtude de cancelamento administrativo do procedimento. A sentença acolheu a preliminar e julgou extintos os pedidos B e D da inicial, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual pela perda do objeto, e julgou improcedente o pedido de danos morais. A parte autora recorre
exclusivamente quanto ao dano moral
, afirmando que o cancelamento administrativo não extinguiu os prejuízos morais sofridos, defendendo tratar-se de dano presumido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a instauração do processo administrativo de suspensão da CNH, posteriormente cancelado pelo próprio órgão de trânsito, enseja reparação por danos morais em favor do condutor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos apresentados pelo DETRAN/ES sustentam a inexistência de danos morais indenizáveis decorrentes dos fatos narrados na petição inicial, aduzindo que a própria Administração Pública, tão logo tomou conhecimento do equívoco, promoveu o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado em desfavor do autor.

4.
Nesse contexto, observo que o autor não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que demonstre a efetiva ocorrência de constrangimentos, vexames ou incômodos relevantes ocasionados pela conduta do órgão de trânsito, limitando-se a alegações genéricas, incapazes de evidenciar prejuízo extrapatrimonial concreto.

5.
Cumpre ressaltar que, o autor sequer chegou a ter o seu direito de dirigir efetivamente suspenso, também não precisando realizar o curso de reciclagem. Tampouco o autor sofreu importunação no seu direito de dirigir quando, eventualmente, parado por blitz, de forma que conseguiu continuar dirigindo normalmente. Ou seja, o autor recebeu apenas a notificação de abertura/instauração de um processo administrativo que, posteriormente, acabou tido por cancelado.

6.
Inexiste dano moral
in re ipsa
em hipóteses como a presente. A jurisprudência que reconhece dano moral automático refere-se a serviços públicos essenciais (água, luz, energia), hipóteses de indevida restrição de CNH já consolidada ou inscrição indevida em cadastros restritivos — situações distintas, com repercussões diretas e imediatas na vida do cidadão.

7.
Cumpre salientar que, acerca da matéria em debate, qual seja, a caracterização de dano moral em razão de irregularidades em processo administrativo de suspensão ou bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo firmou entendimento no sentido de que a mera aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por si só, não enseja compensação por danos morais, uma vez que tais efeitos se inserem no rol de transtornos e aborrecimentos comuns às relações cotidianas. Exige-se, para o reconhecimento do dever de indenizar, a comprovação de que a conduta estatal extrapolou os limites do razoável, causando efetivo abalo à esfera íntima do indivíduo: “
A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima
” (TJES; Apl 0001479-03.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 23/10/2018; DJES 01/11/2018).

8.
Por fim, o fato de o autor ter ajuizado ação judicial não basta para caracterizar dano moral. O acesso à Justiça é direito constitucional, e o simples exercício do direito de ação não gera, automaticamente, responsabilidade civil do Estado.

9.
Diante do exposto, tem-se que a r. sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos a teor do que preconiza o art. 46 da Lei 9.099/95 e o Enunciado 11 das turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor da causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A mera instauração e posterior revogação administrativa de processo de suspensão/cassação do direito de dirigir, sem qualquer restrição efetiva imposta ao condutor e sem repercussão concreta em sua esfera jurídica, não configura dano moral.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJES; Apl 0001479-03.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 23/10/2018; DJES 01/11/2018).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)